Tribunal: TJMT
Processo: 0007342-19.2013.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0007342-19.2013.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.
Apelante: WANDERSON LIBANIO FAL.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 13/04/2021.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO – ART. 331 CP - SENTENÇA CONDENATORIA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA IN CONCRETO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O prazo prescricional dos crimes em que a pena é apenas de multa conforme o art. 114, inciso I, do Código Penal é de 02 (dois) anos.
2. Sendo a denúncia recebida em 13 de setembro de 2.016 (decisão de fls. 41/42), interrompendo o prazo da prescrição, iniciando a fluir novo prazo prescricional; por outro lado, a sentença foi prolatada e publicada na data de 28 de agosto de 2.019, portanto transcorrendo o prazo prescricional.
3. Extingue-se a punibilidade, em razão da prescrição, com base nos artigos 30 da Lei no 11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007342-19.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WANDERSON LIBANIO FAL - CPF: 026.841.861-62 (APELANTE), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO – ART. 331 CP - SENTENÇA CONDENATORIA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA
IN CONCRETO
- PRESCRIÇÃO RETROATIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O prazo prescricional dos crimes em que a pena é apenas de multa conforme o art. 114, inciso I, do Código Penal é de 02 (dois) anos.

2.

Sendo a denúncia recebida em 13 de setembro de 2.016 (decisão de fls. 41/42), interrompendo o prazo da prescrição, iniciando a fluir novo prazo prescricional; por outro lado, a sentença foi prolatada e publicada na data de 28 de agosto de 2.019, portanto transcorrendo o prazo prescricional.

3.

Extingue-se a punibilidade, em razão da prescrição, com base nos artigos 30 da Lei no 11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal.

4.

Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021